Tribunal: STF
Processo: HC 235191
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. GRAVIDADE EXACERBADA DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 14.11.2023 por Renata Marasca de Oliveira, advogada, em benefício de Cainã Silva Souza, contra decisão do Desembargador Federal João Batista Moreira, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, que, em 4.10.2023, denegou o Habeas Corpus n. 769.936/SP. 



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 14.1.2022, pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de São Carlos/SP (Ação Penal n. 1512399-06.2021.8.26.0566), pela prática do delito previsto no inc. I do § 3º do art. 157 (roubo qualificado). As penas impostas foram de sete anos, três meses e quinze dias de reclusão, em regime inicial fechado, e dez dias-multa.



    3. Em 9.5.2022, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo e manteve os fundamentos da sentença condenatória. Tem-se na ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo qualificado (art. 157, § 3º, inc. I, CP) – Condenação – Recurso da defesa – Autoria e materialidade demonstradas – Depoimentos coesos das vítimas e dos policiais – Qualificadora bem delineada – Condenação mantida – Penas adequadamente fixadas e bem fundamentadas – Gravidade concreta do delito e consequências deletérias – Menoridade relativa – Confissão espontânea – Vítimas idosas – Regime fechado de rigor – Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade – Recurso desprovido” (consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo). 



    4. A sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 26.5.2022.



    5. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, pelo qual desprovido o apelo defensivo, impetrou-se o Habeas Corpus n. 769.936/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 4.10.2023, o Relator, Desembargador Federal convocado João Batista Moreira, denegou a ordem. 



    A decisão monocrática transitou em julgado em 11.10.2023. 



    6. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A impetrante sustenta não haver “provas suficientes da autoria do crime em questão, conforme analisaremos a seguir: A autoria não restou comprovada, o paciente não foi reconhecido pelas vítimas, ou seja, todas as vítimas não reconheceram como autor do roubo. Além do mais trata-se que a época dos fatos tinha menos de 21 (vinte e um anos)” (fl. 2, e-doc. 1).



    Salienta que o paciente seria “primário e sem antecedentes criminais”. Pretende “que o Julgador verifique a real situação do paciente e lhe dê uma resposta estatal proporcional à sua atuação contravencional” (fl. 4, e-doc.1). 



    Argumenta que “nem todo delito de roubo traz, ínsita, a gravidade ou potencial ofensivo que justifique o encarceramento do seu autor. Essa é uma verdade nem sempre admitida. Impõe-se, assim, quando cabível e ‘socialmente recomendável’ – para não fugir à literalidade do artigo 44, § 3º, do CP –, resposta punitiva alternativa à prisão, verdadeira sanção pedagógica, considerada, porque não, a baixa periculosidade, a prematuridade do indivíduo ou, mesmo, a revelada potencialidade de se reintegrar à coletividade, sendo que o paciente é primário, bons antecedentes, possui ocupação lícita, residência fixa, além de trabalhar, o que demonstra que não dedicada ao crime. Ou seja, nem todo crime de roubo importa em gravidade apta a fixação automática de regime de cumprimento de pena com a restrição da liberdade do paciente. Imperioso ao julgador apresentar uma interpretação voltada para o atendimento da dignidade humana, princípio de ordem constitucional” (fls. 4-5, e-doc. 1).



    Assevera que não teria havido a devida observância pelas instâncias ordinárias quanto à personalidade do paciente e às consequências do crime, pelo que “o regime prisional não se mostra compatível e coerente ao caso” (fl. 5, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Ante o exposto, processado o presente, requer o provimento da liminar e confirmação no mérito do habeas corpus para o fim de se decretar a sua absolvição, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, expedindo o alvará de soltura. 



    Subsidiariamente, na remota hipótese de ser mantida a condenação, requer que seja aplicado o artigo 68 § único CP e 443 STJ, ou seja, aplicando-se apenas de redução de pena no caso, 2/3 (dois terços). 



    Requer também a fixação de regime menos gravoso para fins de cumprimento de pena, de modo que, considerando a personalidade social do paciente, primariedade, residência fixa, e não ser pessoa conhecida nos meios policiais, seja fixado o regime aberto, para fins do início de cumprimento de pena” (fl. 7, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Desembargador Federal João Batista Moreira, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, que, em 4.10.2023, denegou o Habeas Corpus n. 769.936/SP. A decisão monocrática transitou em julgado em 11.10.2023.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    9. O decreto condenatório do paciente transitou em julgado em 26.5.2022, mais de um ano antes de a presente impetração neste Supremo Tribunal em 14.11.2023. 



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    10. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    11. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de documentos essenciais ao exame do pedido e verificação de eventual teratologia ou ilegalidade na espécie. A impetrante juntou aos autos apenas a decisão impugnada, proferida pelo Desembargador Federal convocado João Batista Moreira no Habeas Corpus n. 769.936/SP. 



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) 



    Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. 



    III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.4.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…)



    1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…)



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011). 



    12. Não há comprovação, pelos elementos juntados aos autos, de ilegalidade ou teratologia na espécie vertente.



    13. Busca-se, na presente impetração, a absolvição do paciente, ao argumento de ausência de provas suficientes para a condenação, e, subsidiariamente, a mitigação do regime prisional fixado. 



    14. Consta dos autos que o Desembargador Federal João Batista Moreira, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, negou o pleito de absolvição do paciente, sob os seguintes fundamentos:



    “Para melhor elucidação da controvérsia, necessário transcrever os seguintes trechos do acórdão impugnado (e-STJ fls. 15-19):



    A materialidade e a autoria estão demonstradas pelo auto de prisão em flagrante, pelos boletins de ocorrência (fls. 19/23), pelo auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 24/25), pelo laudo de lesão corporal (fls. 151/152), pelo laudo pericial do local (fls. 156/165), pelas fotografias da vítima Anézio (fls. 189/191), bem como pela prova oral trazida aos autos. 



    O Apelante, em Juízo, admitiu a subtração dos bens descritos na denúncia, mas negou as agressões perpetradas contra as vítimas. Contudo, a versão do acusado encontra-se isolada no conjunto probatório. As vítimas confirmaram de maneira segura e coesa os termos da exordial acusatória e reconheceram o acusado em Juízo. [...] 



    Ainda, Edivaldo Vicente e Joseildo Soares da Silva, policiais militares responsáveis pela abordagem, narraram que, em patrulhamento de rotina, receberam notícias de roubo realizado a uma chácara. Durante deslocamento até o local, se depararam com o veículo Hyundai/HB20S, em alta velocidade. Realizada a abordagem, verificaram que Cainã estava na condução do veículo, acompanhado de três adolescentes. No banco traseiro do automóvel, localizaram aparelhos eletrônicos, tais como televisores e telefones celulares. O acusado admitiu informalmente os fatos. Na chácara, encontraram as vítimas presas em um quarto, com Anézio bastante machucado. [...] 



    A fim de afastar o risco de que a acusação decorra de sentimentos menos elevados ou interesses outros que não o da contribuição para o julgamento justo, o depoimento foi confrontado com as demais provas colhidas e mostram-se em consonância ao conjunto probatório. 



    Ainda, depreende-se do laudo pericial do local dos fatos, acostado a fls. 156/165, que havia, na sala de jantar, ‘substância com aspecto hematoide compatíveis com gotejamento e arrastamento’. Os elementos carreados do inquérito policial e confirmados sob o crivo do contraditório dão conta que Cainã e os adolescentes ameaçaram e agrediram as vítimas e subtraíram os bens descritos na exordial, incluindo o automóvel HB20S. Em razão das agressões perpetradas contra Anézio, que teve duas costelas e dente quebrados, a vítima ficou afastada de suas ocupações habituais por mais de trinta dias.



    O Colegiado a quo entendeu haver provas suficientes para condenação pelo crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 3º, I, do CP, destacando que o réu foi preso em flagrante, reconhecido pelas vítimas e teria confessado informalmente a prática criminosa. 



    A Corte local também citou os depoimentos dos policiais, os quais estariam de acordo com as demais provas constantes nos autos.



    Eventual modificação do julgado demandaria revolvimento do acervo fático-probatório, o que constitui medida vedada no âmbito do writ” (fls. 1-2, e-doc. 2).



    15. Como assentado na decisão impugnada, as instâncias ordinárias afirmaram haver acervo probatório suficiente para a condenação do paciente pelo crime de roubo qualificado, pelo que a pretendida absolvição, nesta instância, exigiria o reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA.



    1. Habeas Corpus é ‘ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’ (HC 134.985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). 



    2. Demarcada, por um lado, a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não se vislumbra constrangimento ilegal a sanar.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RHC n. 224.810-AgR, Relator o Ministro Alexandre Moraes, Primeira Turma, DJe 15.3.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA ROUBO MAJORADO. DESCABIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 223.487-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.3.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO: INCABÍVEL. DOSIMETRIA. CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA.



    1. A ausência de análise pelas instâncias antecedentes de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas per saltum por esta Suprema Corte. Ademais, não verificada circunstância a autorizar a concessão de ordem de ofício.



    2. O revolvimento de fatos e provas é providência incabível na via estreita do habeas corpus. (…)



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 214.291-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28.2.2023). 



    16. Inviável também a pretensa mitigação do regime prisional. 



    17. Na espécie, o Desembargador Federal João Batista Moreira, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, ratificou a conclusão das instâncias ordinárias, afastando o alegado constrangimento ilegal na fixação do regime inicial fechado de cumprimento de pena:



    “O Tribunal local assim fundamentou a escolha do regime fechado (eSTJ fl. 19-21):



    Na primeira fase, tendo em vista as circunstâncias judiciais do artigo 59, caput, do Código Penal, desfavoráveis ao acusado, fixou-se adequadamente a pena-base em 8 anos e 9 meses de reclusão e pagamento de 12 dias-multa. É certo que a prática do delito se deu contra três vítimas, que foram presas em um cômodo para garantir a fuga do local e foram proferidas ameaças também contra criança de apenas dois anos de idade, de modo que evidente que a gravidade concreta do delito excede ao tipo penal em abstrato. Ainda, igualmente deletérias as consequências do crime, vez que Anézio e a infante passaram a necessitar de acompanhamento psicológico para superar o trauma decorrente da crueldade a que foram submetidas. […]



    Assim sendo, desde que o magistrado não tenha desbordado de um quadro de razoabilidade, há que se prestigiar a pena imposta na sentença, cabendo destacar que o juiz monocrático, diante do vínculo direto com as partes e, portanto, da proximidade com o fato, encontra-se em posição privilegiada para fixar a pena mais adequada. [...] 



    Na segunda fase, verificadas as atenuantes relativas à menoridade relativa e à confissão espontânea, bem como presente a agravante do artigo 61, inciso II, alínea ‘h’, do Código Penal (crime praticado contra criança e pessoa maior de sessenta anos), as circunstâncias foram sopesadas e as reprimendas reduzidas em 1/6, perfazendo 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, tornadas definitivas à míngua de outras circunstâncias modificadoras. 



    No que se refere ao regime para início de cumprimento das reprimendas, mantém-se o fechado, diante da evidente gravidade concreta do delito, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea ‘a’, e §3º, do Código Penal.



    No tocante ao regime de cumprimento da pena, a jurisprudência desta Corte orienta que ‘A escolha do regime inicial de cumprimento de pena deve levar em consideração a quantidade da reprimenda imposta, a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como as demais peculiaridades do caso concreto’ (AgRg no HC 813.272/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). 



    O Tribunal de origem ratificou a imposição do regime fechado em razão do modus operandi do delito, que revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de roubo majorado, considerando a agressão desnecessária a uma das vítimas, o fato de as vítimas terem sido trancadas em um cômodo para garantir a fuga do local, além de terem sido proferidas ameaças contra criança de 2 anos de idade. 



    O Colegiado local também ressaltou que uma das vítimas maior de idade e a criança passaram a necessitar de acompanhamento psicológico para superar o trauma decorrente da prática criminosa.



    Vê-se devidamente fundamentada a escolha do regime fechado para o cumprimento da pena” (fls. 3-4, e-doc. 2).



    18. Embora a pena definitiva imposta ao paciente, de sete anos, três meses e quinze dias de reclusão, permitisse, em tese, a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda, a gravidade exacerbada da conduta conduziu à fixação do regime inicial fechado, em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo, os julgados: 



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. REGIME INICIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE . (…)



    2. Não é caso de concessão da ordem de ofício.



    3. A ‘imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea’ (Súmula 719/STF). 



    4. Hipótese de paciente condenado (em primeira e segunda instâncias) a 7 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do CP). O regime mais gravoso (fechado) foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, especialmente em face das ‘circunstâncias judiciais negativas, a forma de execução do delito, do concurso de agentes e do emprego de armas de fogo, com evidente diminuição da capacidade de reação da vítima, bem como, considerando que o delito foi praticado mediante emboscada, fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena’. 



    5. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar o acolhimento da pretensão defensiva.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 222.163, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.2.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. REGIME FECHADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. REGIME FECHADO: GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 192.120-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020). 



    19. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    20. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora